Tribunal: TJSP
Processo: 2103383-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de alimentos sob o rito da prisão - Decisão que determinou a readequação do incidente, nos termos do art. 1.289, das Normas de Serviços da E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o cancelamento da distribuição do incidente, oportunizando à exequente, ora agravante, que promovesse o peticionamento intermediário - Insurgência do Executado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de alimentos sob o rito da prisão - Decisão que determinou a readequação do incidente, nos termos do art. 1.289, das Normas de Serviços da E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o cancelamento da distribuição do incidente, oportunizando à exequente, ora agravante, que promovesse o peticionamento intermediário - Insurgência do Executado – Alegação de incompatibilidade da distribuição por incidente, através do código INTERMEDIÁRIA/156 - Cumprimento de Sentença, tratando-se de título originário em senda de outro processo executivo, motivo pelo qual fora ajuizado de forma autônoma o feito – Não cabimento - Aplicação dos itens 3 e 5 do Comunicado CG no 1789/2017 e dos artigos 1.286 e 1.289 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Cancelamento da distribuição corretamente determinado, devendo o exequente promover o peticionamento intermediário para o processo principal – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2103383-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté,
em que é agravante ISABELA ALBUQUERQUE DA CONCEIÇAO
VITORINO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado EMANUEL
DAVSON VITORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2103383-96.2019.8.26.0000
Agravante: Isabela Albuquerque da Conceiçao Vitorino
Agravado: Emanuel Davson Vitorino
Taubaté
Ação de Origem do Processo Não informado
Juiz prolator da decisão:
Voto no 3331
Agravo de Instrumento – Ação de execução de alimentos sob o
rito da prisão - Decisão que determinou a readequação do
incidente, nos termos do art. 1.289, das Normas de Serviços da E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o
cancelamento da distribuição do incidente, oportunizando à
exequente, ora agravante, que promovesse o peticionamento
intermediário - Insurgência do Executado – Alegação de
incompatibilidade da distribuição por incidente, através do código
INTERMEDIÁRIA/156 - Cumprimento de Sentença, tratando-se
de título originário em senda de outro processo executivo, motivo
pelo qual fora ajuizado de forma autônoma o feito – Não
cabimento - Aplicação dos itens 3 e 5 do Comunicado CG no
1789/2017 e dos artigos 1.286 e 1.289 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça – Cancelamento da distribuição
corretamente determinado, devendo o exequente promover o
peticionamento intermediário para o processo principal – Decisão
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo instrumento, interposto contra
a r. decisão de fls. 21 dos autos de origem, proferidas no bojo de ação
de execução de alimentos, que determinou a readequação do incidente,
nos termos do art. 1.289, das Normas de Serviços da E. Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e o cancelamento da
distribuição do incidente, oportunizando à exequente, ora agravante,
que promovesse o peticionamento intermediário.
Inconformada, insurge-se a agravante, argumentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese, que pela nova sistemática de distribuição de processos de
execução na modalidade sincrética, não se obtém êxito em se distribuir
cumprimento de sentença em relação à processo originário (execução
de alimentos), ante a incompatibilidade da distribuição por incidente,
através do código INTERMEDIÁRIA/156 - Cumprimento de Sentença,
tratando-se de título originário em senda de outro processo executivo,
motivo pelo qual fora ajuizado de forma autônoma o presente feito.
Sustenta ainda que a decisão recorrida na forma proclamada
obstaculiza a persecução do direito da agravante à efetiva satisfação do
seu crédito, originário de sentença prolatada nos autos da ação de
execução de alimentos, Processo no 625.01.2009.018406-6.
Requereu a concessão de gratuidade de justiça, e no mérito
a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e bem processado, sem pedido de
liminar.
Dispensada a apresentação de contraminuta, ante a não
citação da agravada (fls. 69/70).
Pelo despacho de fls. 78/79, fora solicitado à SPI Operacional,
informações acerca da possibilidade técnica do sistema eletrônico
permitir o peticionamento intermediário de cumprimento de sentença,
quando tratar-se de titulo originário de outro processo executivo, as
quais foram prestadas a fls. 83/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 90/91,
opinando pelo improvimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
agravo não comporta provimento.
Tratava-se o processo originário de ação de alimentos,
processo no 625.01.2009.018406-6, no qual ficou fixado no caso de
emprego formal o importe de 30% dos rendimentos líquidos, incidindo
sobre o 13° salário e no caso de desemprego ou emprego informal o
importe de 27,5 % salário mínimo nacional.
A partir disto, a agravante requereu o cumprimento da
supracitada decisão, através do peticionamento eletrônico inicial,
recebendo o no 1004822-22.2019.8.26.0625.
O Juízo a quo decidiu enviar o feito ao distribuidor para
cancelamento do presente incidente, nos termos do art. 1.289 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, do seguintes teor:
“Art. 1.289. Os pedidos de cumprimento de sentença sujeitos
ao peticionamento eletrônico intermediário que forem distribuídos pelo
peticionamento
eletrônico
inicial
deverão
ser
cancelados
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Distribuidor, por determinação expressa do juiz competente."
Por esta decisão, é possível notar que o MM. juiz a quo, ao
determinar a aplicação do art. 1.289 das NSCGJ, entende que o
procedimento a ser adotado é o indicado pelos itens nos 3 e 5 do
Comunicado CG no 1789/2017, in verbis:
3. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DIGITAL EM PROCESSOS FÍSICOS: Os pedidos de
“Cumprimento de Sentença” deverão ser feitos pelo
peticionamento eletrônico, ainda que os processos
de conhecimento sejam físicos (Provimento CG no
16/2016); Deverão ser anexados ao pedido os
documentos que seguem: petição, mandado de
citação; procuração dos advogados das partes;
planilhas de órgão pagador (nos feitos da Fazenda
Pública); sentença, acórdão, certidão do trânsito em
julgado (se o caso) e documentos pertinentes ao
pedido do início da fase executiva (Provimento CG
60/2016).
5. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CADASTRO DA PETIÇÃO: Requerido o cumprimento
de sentença por petição intermediária (Parte I, item
1 acima), no ato do cadastramento do pedido o
sistema adotará a tramitação em apartado, com
geração de numeração própria.
Consigne-se ainda que, em nenhum momento, o MM. Juiz
da Vara da Família e Sucessões da Comarca de Taubaté negou a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência, mas tão somente orientou sobre o correto procedimento a
ser seguido pela exequente.
Em que pese às alegações da agravante de que a decisão
recorrida na forma proclamada obstaculiza a persecução do direito da
agravante à efetiva satisfação do seu crédito, originário de sentença
prolatada nos autos da ação de execução de alimentos, Processo no
625.01.2009.018406-6, esta premissa encontra-se incorreta.
Isto porque, conforme informações prestadas pela SPI
Diagnóstico e implantação (fls. 83/85), o interessado deveria realizar o
peticionamento intermediário para o processo principal de no
0018406-28.2009.8.26.0625, conforme dispôs a decisão agravada, nos
termos do item 5 do comunicado supramencionado, devendo a parte
observar as orientações referentes ao peticionamento eletrônico,
constantes no item 1, do Comunicado CG no 1789/2017, in verbis:
1. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA:
A petição deverá ser endereçada ao processo de
conhecimento:
a)
No
peticionamento
eletrônico,
acessar o menu “Petição Intermediária de 1o Grau”;
b) Preencher o número do processo principal; c) O
sistema completará os campos “Foro” e “Classe do
Processo”; d) No campo “Categoria”, selecionar o
item “Execução de Sentença”; e) No campo “Tipo da
Petição”, selecionar o item “156 - Cumprimento de
Sentença” ou “157 - Cumprimento Provisório de
Sentença” ou “12078
Cumprimento de Sentença
Contra a Fazenda Pública”, conforme o caso;

Ainda, nos termos do disposto no art. 1.286 das NSCGJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inserido no Capítulo XII (Do Processo Eletrônico), Seção II (Do
Peticionamento Eletrônico), Seção VI (Da Tramitação dos Processos
Eletrônicos), Subseção XXVI (Do cumprimento de sentença):
“Tramitará em meio eletrônico, nas unidades híbridas, a
execução de sentença proferida em processos físicos.
§ 1o Após o trânsito em julgado, será proferido despacho ou
ato ordinatório cientificando as partes de que eventual
cumprimento de sentença deverá tramitar em formato
digital.
§ 2o O requerimento de cumprimento de sentença proferida
em autos físicos deverá ser realizado por peticionamento
eletrônico e instruído com as seguintes peças: I sentença e
acórdão, se existente; II - certidão de trânsito em julgado;
se o caso III demonstrativo do débito atualizado ou planilha
do órgão pagador, quando se tratar de execução por quantia
certa; IV - mandado de citação cumprido e procurações
outorgadas aos advogados das partes, além de outras peças
processuais que o exequente considere necessárias.
§ 3o O requerimento de cumprimento de sentença será
cadastrado
como
incidente
processual
apartado,
com
numeração própria.
§ 4o Os autos físicos, onde tramitaram a fase de
conhecimento, permanecerão no ofício de justiça para
consulta e extração de cópias pelo prazo de 30 (trinta) dias,
contados do requerimento de cumprimento de sentença
definitivo, após o qual, salvo determinação judicial em
contrário,
serão
arquivados
provisoriamente,
com
lançamento de movimentação específica.
§ 5o Finda a fase de cumprimento de sentença, o ofício de
justiça lançará as movimentações de baixa e arquivamento
no processo principal e no incidente.
§ 6o Não sendo requerida a execução no prazo de 30 (trinta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu
desarquivamento a pedido da parte.
§ 7o Até que seja autorizada pela Corregedoria Geral da
Justiça, fica vedada a conversão ao formato digital dos
cumprimentos de sentença que já tramitam fisicamente.
§ 8o Nos casos de cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública, se já houver execução oriunda do mesmo
processo
de
conhecimento,
novos
cumprimentos
de
sentença poderão ser recebidos e processados no formato
físico.”
Não há dúvida, portanto, de que o presente cumprimento
de sentença deveria ter sido submetido ao peticionamento eletrônico
intermediário, como determinam as Normas de Serviço, para tramitação
por meio eletrônico, e não distribuído, como inicial.
Assim, bem andou a r. decisão, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica